Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS ANTERIOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente, cuja ordem foi denegada.
2. A prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, sendo que no presente caso o feito está tendo andamento normal, e foi proferida sentença condenatória na qual foi mantida a prisão do paciente, não havendo que se cogitar de desídia do Juízo ou excesso de prazo injustificado.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.